Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL BASEADO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS APTOS A EMBASAR O PROCEDIMENTO. JUSTA CAUSA INEXISTENTE. TRANCAMENTO. CONCEDER A ORDEM PARA TRANCAR O PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL.
1. O trancamento do processo de apuração de ato infracional por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a representação, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. No caso, há justa causa para o trancamento do processo de apuração de ato infracional, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, a representação se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado sem a observação das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. Além do reconhecimento fotográfico que se reconhece nulo, não se observa nenhum outro elemento de prova independente a embasar o prosseguimento da ação socioeducativa, ademais, não foi encontrado em poder do paciente nenhum objeto relacionado ao ato infracional.
4. Inexistindo elementos indiciários independentes que apontem o paciente como o suposto autor do ato infracional, o trancamento do processo de apuração de ato infracional é medida que se impõe.
5. Ordem concedida.